Tribunal: TJDFT
Processo: 0736798-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR. FIXAÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. REVOGAÇÃO/RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. Inviável a revogação e/ou relativização da medida cautelar de monitoramento eletrônico com recolhimento domiciliar noturno imposta à paciente presa em flagrante pela prática de diversos crimes de furto em evento social com grande público e que ocorre geralmente no período noturno. A medida cautelar afigura-se adequada e proporcional à situação exposta nos autos e tem por finalidade, inclusive, evitar a ocorrência de situações mais graves do que as já relatadas nos autos. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir as medidas cautelares que lhe foram impostas, porquanto adequadas e proporcionais às práticas delitivas que lhe são imputadas. Independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a medida cautelar diversa da prisão deve ser mantida enquanto adequada e proporcional ao caso, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a medida cautelar imposta e eventual regime imposto em caso de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta.